Tribunal: TJSP
Processo: 1005483-10.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – JALES – Pretensão da Autora ao pagamento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que comprova o exercício das funções em condições insalubres em grau médio – Pagamento devido – Termo inicial – Perícia judicial que constatou no caso específico dos autos que a Autora esteve sujeita à atividade em condições insalubres em grau

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – JALES – Pretensão da Autora ao pagamento do adicional de insalubridade – Possibilidade – Laudo pericial que comprova o exercício das funções em condições insalubres em grau médio – Pagamento devido – Termo inicial – Perícia judicial que constatou no caso específico dos autos que a Autora esteve sujeita à atividade em condições insalubres em grau médio por todo o período laboral – Precedentes - Sentença de procedência mantida. Apelação desprovida.